Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717045-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO DESPACHO Ao Banco-agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o conhecimento parcial do presente recurso, tendo em vista que a decisão que concede a gratuidade de justiça à parte adversa não tem previsão de impugnação no inc. V do art. 1.015 do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 7 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora